Tribunal: TJDFT
Processo: 0723783-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEL. QUITAÇÃO DO FINANCIAMENTO. BAIXA DO GRAVAME. OBRIGAÇÃO DA INCORPORADORA. PRAZO.

I – A alegação da Incorporadora-executada de que não possui condições de proceder ao cancelamento da alienação fiduciária incidente sobre o imóvel quitado pelo exequente, por suposta redução do seu fluxo de caixa no período da pandemia de COVID-19, não ficou comprovada nos autos, inclusive porque o procedimento administrativo de baixa do gravame deveria ter sido concluído em 2019, razão pela qual deve ser mantida a r. decisão agravada, que indeferiu o pedido de nova prorrogação do prazo.
II – Agravo de instrumento desprovido.